Tribunal: TJDFT
Processo: 0710497-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710497-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: GENARO RIBEIRO DE PAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. TERRACAP. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DANOS MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. DECRETO DISTRITAL No 39.272/18. LEGISLAÇÃO EM VIGOR. DANO MORAL.CABIMENTO. APELAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP (ADTER). NÃO CONHECIMENTO. 1.Para que se caracterize o óbice da coisa julgada, é necessário que haja a perfeita coincidência entre a ação e aquela anteriormente ajuizada, determinada pela repetição das mesmas partes, causa de pedir e pedido. 2. Se o apelante exerceu seus direitos de defesa em vários outros procedimentos administrativos movidos para o mesmo fim, não há que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa. 3. Em se tratando de ocupação irregular de área pública, não há de se falar em direitos de retenção ou indenização, nos termos do Enunciado de Súmula no 619, do STJ, razão pela qual a indenização por danos materiais é indevida. 4. Se não há mais possibilidade imediata de demolição de imóvel edificado em área pública, tal como era previsto na legislação revogada (Lei no 2.105/98) e se as hipóteses que permitem a imediata ação demolitória, reguladas na legislação em vigor, não dão respaldo à operação realizada no dia 17 de julho de 2018, forçoso reconhecer que a ação do órgão de fiscalização desbordou dos limites do que lhe era permitido fazer, causando inequívoco dano moral. 5. A Associação dos Advogados da Terracap (ADTER) não possui legitimidade recursal para postular majoração da verba honorária. 6. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso dos advogados da parte ré não conhecido. A recorrente alega que a decisão colegiada, ao reconhecer a ocorrência de danos morais no caso em exame, diverge de julgados do STJ quanto à interpretação do artigo 71 do Decreto-Lei 9.760/1946. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável à alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se: AgInt no REsp n. 2.007.152/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017